Tribunal: TJDFT
Processo: 0707607-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707607-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOEL PAIVA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0713099-04.2022.8.07.0018, determinou a expedição de ofício ao cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Taguatinga ou a expedição da competente carta de sentença. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. O agravante insurge-se, em breve resumo, contra a disposição do Juízo a quo no sentido de caber a ela a quitação dos valores cobrados a título de ITBI. Sustenta que não pode ser compelido a pagar o débito referente ao ITBI, uma vez que o imóvel objeto do contrato de compra e venda rescindido pelo título judicial exequendo sempre esteve registrado em nome da Terracap. Tece outras considerações no mesmo sentido. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada com o objetivo de “proibir a Terracap de gerar de pagar nova guia de ITBI haja vista que o imóvel se encontra em seu nome, sendo desnecessário gerar mais imposto que, posteriormente será descontado do montante que será devolvido para o agravante”. Sem preparo, haja vista a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão recorrida (ID 148361845 – autos de origem): Inicialmente, destaco como relevantes os pronunciamentos de ID's 140317029 e 1444371886. Dito isso, em atenção às petições de ID's 148307251 e 148314858, DETERMINO à Secretaria a seguinte diligência: "Seja oficiado o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Taguatinga-DF, ou expedida a competente carta de sentença, a ser encaminhado ao referido cartório, para proceder ao registro da sentença proferida nos presentes autos, que declarou a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, de modo a viabilizar a emissão da guia do ITBI, e correspondente pagamento por parte da Terracap". Expedida diligência, aguarde-se pagamento do ITBI pelo prazo de 20 (vinte) dias. Por fim ressalto que foi depositado em ID 148307257 o valor a título de IPTU e TLP vencidos. (destaques no original) Opostos Embargos de Declaração pela parte exequente, ora agravante, estes foram rejeitados pela decisão de ID 151196754 dos autos de origem. Transcrevo-a: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Exequente ao ID 148497557 em face da decisão de ID 148361845, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Contraditório em ID 150985619. É o relatório. Decido. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste ao Embargante. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não rejulgamento da causa. No caso, o Embargante alega que este Juízo deu duas opções para que a Secretaria realizasse determinada diligência. Solicita que "esse juízo ordene a secretaria que cumpra a primeira opção por ser menos gravoso para o ora embargante". Ora, conforme ID 148497397 foi encaminhado ofício. Aduz, ainda, "que caso haja, necessidade de pagar ITBI esse juízo desse decidir qual será a base de cálculo". Não há que se falar em necessidade de pagar ITBI, visto que já se firmou o entendimento, por este Juízo, de que tal ônus é da TERRACAP. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. Intimem-se. Após, aguarde-se manifestação da TERRACAP quanto à certidão de ID 150313401. (destaques no original) Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que determinou a expedição de ofício ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Taguatinga-DF para proceder ao registro da sentença que declarou a resilição do contrato de compra e venda firmado entre as partes. Nos termos do Código Tributário Nacional – CTN, em seu art. 35, o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI é a transmissão da propriedade de bem imóvel e dos direitos reais a ele relacionados, in verbis: Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador: I – a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil. Como se vê, o imposto somente é devido quando se transfere o domínio. E o momento da transferência é o registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil. Confira-se: Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código. Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. § 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Nesse contexto, constata-se que, quando a Terracap transferiu o direito de propriedade de determinado imóvel para o agravante, foi praticada a conduta descrita na hipótese de incidência do ITBI, que é a transmissão de direitos reais sobre imóveis. Logo, quando da extinção do contrato, há necessidade de nova averbação perante o registro de imóveis, para fins de transferir o direito real de volta à Terracap, gerando-se igual incidência tributária do ITBI, eis que realizada nova transmissão de direitos reais sobre imóveis. No caso dos autos, o agravante não efetivou o registro do imóvel por ocasião da celebração da avença entre as partes, contudo, pleiteou a resilição contratual unilateral do contrato, tendo sua pretensão acolhida. É fato incontroverso que a Terracap não incorreu em mora, de modo que a resilição, e o consequente retorno das partes ao status quo ante, é imputável exclusivamente ao adquirente, ora agravante. A ele, portanto, cabe arcar com os custos da resilição, entre eles, o recolhimento do ITBI. Daí porque a Terracap tem razão ao pleitear o desconto do ITBI do montante a ser devolvido. Além disso, o fato do adquirente, ora agravante, não ter realizado o registro imobiliário e o recolhimento do tributo no momento devido não o isenta, conforme já dito, da responsabilidade pelos custos da resilição. Em outras palavras, a licitude da resilição unilateral não exonera o promitente comprador de indenizar os danos decorrentes dessa conduta, a fim de sanar prejuízos daquele que não contribuiu para o desfazimento do negócio, sob pena de enriquecimento sem causa do desistente. Nesse sentido: CIVIL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU/TPL. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. ITBI. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. MONTANTE SOBRE O EXCESSO ENCONTRADO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelos requerentes. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão combatida. Afirma que há excessos na execução referentes à retenção dos IPTU's /TLP's incidentes sobre o imóvel e à retenção do ITBI incidente na operação de registro da sentença que decretou a rescisão contratual. Alega que não poderia ser condenada em honorários advocatícios, em virtude da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Correta a decisão agravada quando esclarece que a TERRACAP é a responsável pelo pagamento do IPTU/TLP, incidente sobre o imóvel após a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada na ação de conhecimento, porquanto naquele momento foram obstados os efeitos jurídicos da propriedade do exequente, não devendo arcar com quaisquer encargos do imóvel. 2.1. Relativamente ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o art. 34 do Código Tributário Nacional dispõe que o "contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título". 2.2. A jurisprudência deste Tribunal entende, em casos de rescisão de contrato de compra e venda, que deve o ex-adquirente suportar os encargos de IPTU/TLP incidentes à época em que estava na posse do imóvel. 3. O ITBI é responsabilidade do adquirente, não podendo ser objeto de cobrança contra a TERRACAP, na medida em que o desfazimento do contrato se deu por vontade dos agravados. (...) 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1216998, 07183818220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERRACAP. RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS VINCENDOS. IPTU/TLP. RESPONSABILIDADE. EX-ADQUIRENTE ATÉ A RESCISÃO CONTRATUAL. ITBI. POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS AO COMPRADOR. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou à agravante (Terracap) o pagamento dos valores cobrados a título de IPTU/ITBL e ITBI referentes ao imóvel objeto do contrato, vencidos após rescindida a avença. 2. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça perfilha entendimento que em casos de rescisão de contrato de compra e venda, deve o ex-adquirente suportar os encargos de IPTU/TLP incidentes à época em que esteve na posse do imóvel. 3. A rescisão do contrato (escritura pública de compra e venda de imóvel) por decisão judicial transitada em julgado coloca fim aos efeitos jurídicos decorrentes da propriedade, haja vista o retorno das partes ao estado anterior. Destarte, a cobrança de IPTU e de outras taxas - a exemplo da taxa de limpeza pública - cujos fatos geradores ocorreram após o distrato não pode ser, a priori, atribuída ao ex-adquirente. 4. Traduzindo-se o desfazimento da avença (com o retorno das partes ao estado anterior) em fato imputável exclusivamente ao comprador, razoável que este arque com os custos da resilição, dentre os quais os referentes à devolução do imóvel à vendedora - sobre o qual incide o ITBI. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1165871, 07012275120198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. (destaquei) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 9 de março de 2023 13:37:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador